Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, sobretudo, pela palavra da vítima, pelo depoimento do informante e pela prova documental, a qual atesta o acusado manteve contato com a vítima por mensagens, através de diversos meios de comunicação, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.
2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior reprovabilidade da conduta do acusado que, após condenado pela prática do mesmo crime, lesão corporal e ameaça, e posto em liberdade, um dia depois de ser solto descumpre medida judicial, a demonstrar seu profundo descaso com a lei.
3. No que se refere ao cálculo da pena-base, registre-se que o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada. No caso, o referido critério restou atendido na sentença, tendo sido a pena-base do acusado fixada de maneira razoável e proporcional.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Impossível, pois, a exclusão dos danos morais devidos à vítima, contudo, o montante foi reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.